Tribunal: TJMT
Processo: 1015377-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015377-16.2020.8.11.0000 (Id. no 54363992 interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL)
Embargantes : ROSILENE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO e ANDRÉ CAVALHEIRO RIBEIRO
Embargados : MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS e AGUINAIRA DA SILVA BORGES
Número do Protocolo : 1015377-16.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ROSILENE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO e ANDRÉ CAVALHEIRO RIBEIRO contra a decisão vinculada ao Id. no 53906491, que deferiu o pedido de feito suspensivo formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015377-16.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Cuiabá, este interposto pelos embargados MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS e AGUINAIRA DA SILVA BORGES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Imissão na Posse” (Proc. no 1012657-50.2020.8.11.0041), proposta pelos embargantes contra os embargados, deferiu o pedido de tutela de urgência “a fim de autorizar a imissão dos autores na posse do imóvel objeto da presente demanda (localizado Avenida João Batista S. de Oliveira, No 244, Condomínio Residencial Clube Torres do Coxipó, Bloco C Apartamento 503, Bairro Coxipó em Cuiabá-MT, matriculado no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá sob o no 84.697)” (cf. Id. no 51309963).
Os embargantes alegam que a decisão padece de omissão e contradição, já que o efeito suspensivo foi concedido sem a devida análise dos documentos juntados pelos agravados/embargantes quando da apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, que já se encontravam encartadas nos autos quando da apreciação do pedido, quais sejam, cópias das decisões proferidas nos autos de origem e nos autos da ação anulatória que se encontra em trâmite perante a Justiça Federal, além do que a decisão embargada “destoa do entendimento desta corte, bem como da jurisprudência do STJ no sentido que ‘a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite’” (cf. Id. no 54363992 - pág. 7).
Pedem, pois, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que, “após a apreciação dos documentos e fatos apresentadas na contraminuta, (seja revogado) o efeito suspensivo atribuído ao recurso de Agravo de Instrumento” (cf. Id. no 54363992 - pág. 9).
A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos presentes aclaratórios (cf. Id. no 55567997).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A viabilidade dos embargos de declaração prende-se à indicação clara e concreta de que qual vício previsto no artigo 1.022 do CPC macula as razões de decidir, possibilitando, assim, ao julgador/órgão julgador perfectibilizar o pronunciamento judicial.
No caso, os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições da decisão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.
A decisão ora embargada deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes/embargados, com os seguintes fundamentos:
“(...) Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, exige fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, verifica-se que a discussão gira em torno de provável conexão entre a demanda de origem (ação de imissão na posse) e a ação anulatória que tramita perante a Justiça Federal (Proc. no 1013381-93.2019.4.01.3600), na qual o mutuário pretende a anulação de todo o procedimento que levou à consolidação da propriedade do imóvel em litígio em favor do agente financeiro/credor fiduciário – CEF, e na consequente alienação do bem aos autores/agravados.
Assim, considerando a possível existência de conexão, ou no mínimo prejudicialidade externa entre a demanda de origem e a ação que tramita perante a Justiça Federal, tenho que se mostra mais escorreita a suspensão da decisão agravada, com a manutenção da situação em que atualmente se encontram as partes, pelo menos até que haja a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio recursal, já que de fato há possibilidade de reversão da consolidação da propriedade em favor do agente financeiro e dos atos subsequentes, resultando, portanto, na ocorrência de decisões conflitantes acerca da questão.
Assim, em sede de cognição perfunctória, considerando os nefastos efeitos provenientes da manutenção da decisão agravada, que inegavelmente resultaria em danos gravíssimos aos agravantes, diante da iminência de cumprimento do mandado de desocupação e imissão na posse, quando existem discussões acerca da regularidade do procedimento que levou à venda do imóvel aos autores/agravados, e que a discussão trazida pelos agravantes em sede recursal é relevante, tenho que deve ser concedido o efeito suspensivo almejado.
Por tais fundamentos, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.” (cf. Id. no 53906491 - pág. 3/4).
As razões recursais apenas utilizam como subterfúgio as alegações de “omissão” e “contradição” para tentar rediscutir a matéria, revelando, na verdade, descontentamento com o quadro decisório estabelecido em sede de cognição sumária, e pretensão de reanálise de fatos e documentos para modificar a decisão, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, sendo que a questão poderá ser reanalisada quando do julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, até porque, neste momento processual, apenas deve ser feita a averiguação da presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo almejado (CPC, art. 1.019, I), e, conforme fundamentos anteriormente expostos, tais requisitos escoltam perfeitamente o deferimento do pedido.
Outrossim, a insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota deficiência na fundamentação e nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.
O conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e pontual menção aos dispositivos legais aplicados ou rejeitados, observados ou descartados, tampouco aos julgados colacionados pela parte para amparar sua pretensão, sendo necessário apenas que a fundamentação decisória seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, como também dispensa a refutação específica e particularizada de todo e qualquer argumentos apresentado pelas partes.
Portanto, ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator